Tribunal: TJMT
Processo: 1023378-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023378-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), INEXISTENTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), LEIGELA DOS SANTOS DA SILVA BARBOSA (AGRAVADO), SINVALDO SABINO LEANDRO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA DE PROTEÇÃO – ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL – RECÉM NASCIDA – GUARDA PROVISÓRIA DEFERIDA A INTEGRANTES DA FAMÍLIA EXTENSA – MELHOR INTERESSE DO MENOR – PREVALÊNCIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo parentes com interesse em cuidar da recém nascida, não há motivos para manter a menor acolhida em instituição e nem colocá-la para adoção, por isso deve ser deferida a guarda provisória.

Deve-se realizar o estudo psicossocial com os tios interessados na guarda provisória da menor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021